Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:
1012370-45.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PAULO DA CUNHA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS VINICIUS APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 053.425.051-35 (PACIENTE), MICAELLI RODRIGUES LIMA - CPF: 062.973.671-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL RETIFICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – 1.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRIMEIRA PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – DECISÃO SUPERVENIENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REVOGANDO A CUSTÓDIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS – PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA PACIENTE – 2. TESES REMANESCENTES DO SEGUNDO PACIENTE – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROLATADA NO CURSO DO JULGAMENTO DESTE
MANDAMUS
DEFERINDO O PEDIDO DE EXTENSÃO APRESENTADO PELA DEFESA – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO –
3. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Os pedidos deduzidos em favor da primeira paciente devem ser julgados prejudicados, pela perda superveniente do objeto,
eis que a sua prisão preventiva foi revogada, de ofício, pelo Superior Tribunal de Justiça, em
habeas corpus
impetrado naquela Corte Superior.

2. Fica prejudicada também a análise das teses remanescentes concernentes ao segundo paciente, pois, no curso do julgamento deste
writ,
sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça deferindo o pedido formulado por sua defesa requerendo a extensão do benefício da liberdade provisória concedido à primeira paciente.

3. Ação mandamental prejudicada. Processo extinto, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Onório Gonçalves da Silva Júnior, em favor de
Lucas Vinicius Aparecida dos Santos
e de
Micaelli Rodrigues Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 25 de junho de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1015288-13.2022.8.11.0003, tendo a prisão de ambos sido convertida na audiência de custódia, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, capitulados nos arts. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em decorrência de denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia, não existindo notícias de que façam parte de organização criminosa, tampouco ostentam antecedentes criminais.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, destacando, ainda, que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida privativa de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os dois são primários.

Aduz que, mesmo tendo sido formulado pedido alternativo de prisão domiciliar com a juntada dos documentos dos três filhos de tenra idade da paciente, o Juízo Plantonista simplesmente indeferiu o pedido sem justificativa.

Consigna que a prisão domiciliar da paciente é indiscutivelmente uma questão humanitária, pois entende que é um absurdo manter as crianças sem o afeto da mãe, principalmente diante de uma paciente sem antecedentes criminais.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão de liberdade provisória aos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor deles; subsidiariamente, postulou a concessão da prisão domiciliar em favor de Micaelli. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela Desembargadora Plantonista Helena Maria Bezerra Ramos, por intermédio das razões encontradiças no ID 132913688. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 133464660, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesse ínterim, o advogado Douglas Cristiano Alves Lopes impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, o
Habeas Corpus
n. 753474/MT (2022/0202986-2), tendo a ordem sido concedida de ofício, em decisão monocrática, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a fim de substituir a prisão preventiva de
Micaelli Rodrigues Lima por
medidas cautelares mais brandas, a serem fixadas a critério do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 134493171, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

P A R E C E R (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Mantido o parecer.

Esclareço que em relação a Micaelli Rodrigues Lima, o recurso está prejudicado e em relação ao Lucas Vinícius Aparecida dos Santos, mantenho o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR)

No que tange ao pleito apresentado em benefício de Micaelli Rodrigues Lima, visando a substituição da custódia imposta em face de sua pessoa, pela prisão domiciliar, uma vez que é mãe de três crianças com idade inferior a 12 anos, verifica-se que houve a perda superveniente do objeto, eis que, consoante relatado, se infere do Ofício n. 0585/2022-GABVP/MD, encontradiço no ID 134082681 a 134082683, que o advogado Douglas Cristiano Alves Lopes impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, o
Habeas Corpus
n. 753474/MT (2022/0202986-2), sendo a ordem concedida de ofício, em decisão monocrática, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “
para, superando o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação de outras medidas cautelares mais brandas, a serem fixadas a critério do Juízo de primeiro grau”.

Diante da concessão da ordem, foi expedido e cumprido o competente alvará de soltura em favor de Micaelli Rodrigues Lima no bojo da ação penal originária n. 1015624-17.2022.8.11.0003, razão pela qual os pedidos deduzidos em favor dessa paciente nesta ação constitucional se encontram prejudicados.

Noutro viés, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva de Lucas Vinicius; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença dos requisitos autorizadores para a prolação do referido édito judicial, quais sejam: a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação à pessoa do paciente.

A propósito, eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva de
Lucas Vinicius
:

[...] Vistos e examinados.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de
LUCAS VINICIUS APARECIDA DOS SANTOS
e
MICAELLI RODRIGUES LIMA
, presos na madrugada de hoje (25/06/2022), pela prática do crime de
TRÁFICO DE DROGAS
e
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS,
tipificado(s) no(s) Art. 33 e 35 da LEI No 11.343/2006

Verifica-se que foram devidamente observadas as garantia constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente e à sua família, lavrada a nota de culpa, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Vê-se também que a autoridade policial observou o disposto nos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, cumprindo as exigências constitucionais e legais exigidas no caso, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei no. 12.403/11, passo a verificar sobre a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Pois bem.

Narra o boletim de ocorrência que:

“ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA DE UM TRANSEUNTE, DANDO CONTA QUE UM CASAL COM AS CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES DOS CONDUZIDOS, ESTARIAM FAZENDO COMERCIO DE ENTORPECENTE NA REGIÃO CENTRAL. DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES ESSA EQUIPE GU GAP EM RONDAS E PATRULHAMENTO NA REGIÃO CENTRAL, SE DEPAROU COM UM CASAL EM FRENTE A RESIDÊNCIA NA RUA PROJETADA E AO PROCEDER A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADA NO BOLSO DO CONDUZIDO 15 PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E R$ 820,00 REAIS EM ESPÉCIE , JÁ COM A ABORDADA DENTRO DE SUA BOLSA DE COR ROSA FOI ENCONTRADA 11 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA MACONHA, CADERNO DE ANOTAÇÃO POSSIVELMENTE DA ANOTAÇÃO DA VENDA DO ENTORPECENTE, R$ 400,00 EM ESPÉCIE, 1 MÁQUINA DE CARTÃO, 1 ROLO DE PAPEL FILME. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO E CONDUZIDOS PARA 1oDP COM O USO DE ALGEMA E SEM LESÃO CORPORAL.”

Nesse contexto, tenho que, em que pese a prisão preventiva seja medida excepcional, no caso estão presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do CPP, de modo que as circunstâncias recomendam a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública e instrução criminal, tendo em vista a necessidade de se prevenir novas práticas delitivas, evitando-se, assim, a reiteração criminosa.

Registre-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal.

Qualquer outro cenário apenas poderá ser desnudado com a instrução processual.

Ademais, é preciso considerar que, na situação em análise, o fundamento para a manutenção da custódia, ao menos nesse momento de plantão, reside na gravidade do delito supostamente perpetrado, sobretudo em razão das consequências que esse crime gera para a coletividade (trágico de drogas), vez que foi encontrado em posse do acusado 15 porções de substância análoga a maconha e R$ 820,00 reais em espécie. Já com a acusada foram encontradas 11 porções de substância análoga a maconha, R$ 400,00 reais em espécie, um caderno de anotação, uma máquina de cartão e um rolo de papel filme.

Atente-se para a jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com 1,862kg (um quilo, oitocentos e sessenta e dois gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. Ordem denegada. (STJ - HC: 689591 GO 2021/0273200-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”

“EMENTA: HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA -
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas. Notadamente, destaca-se que a quantidade de drogas apreendidas na residência do Paciente, pouco mais de 1.3kg de cocaína, assim como outros apetrechos comumente utilizados para o comércio de drogas. Ainda, condições subjetivas favoráveis ao Paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não obstam por si sós a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ.
Verificada a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. Por fim, considerando que a prisão preventiva não se ancora em certeza de culpa, mas em indícios, não se verifica a violação ao princípio da presunção de inocência
. (TJ-MG - HC: 10000211262399000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/08/2021)”

Averbe-se ainda que a pena máxima prevista para o delito em questão é superior a 04 quatro anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do que preconiza o art. 313, CPP, in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (...)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante de
LUCAS VINICIUS APARECIDA DOS SANTOS e MICAELLI RODRIGUES LIM
A, haja vista que atendidos todos os comandos legais, e
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
, de ambos os acusados, com fulcro nos artigos 310, II, c/c o artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA,
bem como os pedidos subsidiários formulado pela Defesa.

NOTIFIQUE-SE
o Diretor da Cadeia Local.

Comunique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...].
Destaques no original

Constata-se, pois, d
a parte do decreto judicial acima transcrito e dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que o juízo de primeiro grau não apontou adequadamente o risco que, em liberdade, Lucas Vinicius

pudesse causar ao meio social ou à instrução criminal.

De mais a mais, observa-se do termo de apreensão que foram apreendidas na posse de Lucas Vinicius 15 porções de maconha e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em espécie, autorizando afirmar que a quantidade, embora sirva para, em tese, evidenciar a traficância, não é deveras expressiva para, isoladamente, demonstrar a periculosidade do favorecido e justificar a manutenção da sua prisão preventiva sem que a autoridade acoimada de coatora aponte elementos concretos para justificar a necessidade do acautelamento social com medida tão gravosa.

Sendo assim, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada, segundo os quais
“as circunstâncias recomendam a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública e instrução criminal, tendo em vista a necessidade de se prevenir novas práticas delitivas [...] Ademais, é preciso considerar que, na situação em análise, o fundamento para a manutenção da custódia, ao menos nesse momento de plantão, reside na gravidade do delito supostamente perpetrado, sobretudo em razão das consequências que esse crime gera para a coletividade (trágico de drogas)”
são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória; e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação a Lucas Vinicius.

A evidenciar ainda mais a pertinência das alegações do impetrante quanto à ausência de fundamentação idônea da decisão reprochada, conforme acima foi asseverado, o Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
n. 753474/MT (2022/0202986-2), concedeu a ordem de ofício, em decisão monocrática exarada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, na qual a prisão preventiva de
Micaelli Rodrigues Lima foi substituída por
outras medidas cautelares mais brandas, que foram fixadas pelo juízo de primeiro grau.

A propósito, para melhor elucidação da questão, é de bom alvitre a transcrição destes fragmentos da decisão referida no parágrafo anterior:

[...] Como visto, embora haja elementos indicativos de autoria e materialidade dos supostos crimes, é certo que o
decreto prisional não descreveu um contexto fático excepcional que justifique a restrição total da liberdade.

Como é cediço, "[a] restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica." (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015).

Ressalte-se que
nem mesmo a quantidade total de droga apreendida (26 porções de maconha) justificaria a restrição total da liberdade
da paciente, sendo que
nada foi dito sobre eventual risco de reiteração e os supostos crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça.

Vale lembrar que, "[c]om o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto." (HC 305.905/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)

Ademais, a acusada é mãe de crianças menores que carecem de cuidados materno, condição que lhe assegura inclusive o direito à prisão domiciliar, tendo em vista o tratamento prioritário que deve ser dado pelo Estado aos menores.

Portanto, no contexto dos autos, entendo que a prisão pode ser substituída por outras medidas cautelares mais brandas, como as previstas no art. 319 do CPP.

Nesse contexto, embora o próprio Superior Tribunal de Justiça tenha negado a Lucas Venício, no bojo da PExt no
Habeas Corpus n.
753474 - MT (2022/0202986-2), a extensão do benefício concedido à Micaelli, aquela Corte entendeu que a decisão que decretou a prisão preventiva de ambos era desfundamentada e, nesta, não foram descritas especificidades entre a situação do paciente e da corré, como se observa na transcrição feita no parágrafo anterior, tanto isso é verdade que não foi concedida a prisão domiciliar à corré em virtude de ela simplesmente ser mãe de filhos menores de 12 anos, sendo este apenas um argumento complementar para embasar a substituição da custódia cautelares por medidas alternativas.

Assim, denota-se que a fundamentação reconhecida como insuficiente, pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva contra Micaelli, deve ser considerada também em relação à imposição da medida extrema em face do paciente.

Seguindo essa linha de raciocínio, não é demais repetir que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade de Lucas Vinicius, tampouco a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, porquanto, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Deve ser registrado, ainda nesse diapasão, que é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta de Lucas Vinicius e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que,
com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal,
é imperiosa a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, idênticas àquelas impostas à Micaelli pelo
juízo de primeiro grau:

(
i
) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo;

(
iii
) não mudar de endereço e ausentar-se da comarca sem prévia ciência deste juízo;

(
iv
) não praticar qualquer infração penal;

(
v
) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações;

(
vi
) manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena de o processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal;

Posto isso, julgo prejudicados os pedidos deduzidos nesta ação constitucional em benefício de
Micaelli Rodrigues Lima
. E, em dissonância do parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Lucas Vinicius Aparecida dos Santos
e, via de consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, sem prejuízo de outras a critério do magistrado que preside a ação penal correlata.

Determino, outrossim, a expedição de ofício ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, onde foram distribuídos o AuPrFl
1015288-13.2022.8.11.0003
, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO ( 2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 27 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, VOTOU PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM IMPETRADA EM FAVOR DE LUCAS VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS E JULGOU PREJUDICADA A ORDEM IMPETRADA EM FAVOR DE MICAELLI RODRIGUES LIMA. O DOUTO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA ACOMPANHOU O ILUSTRE RELATOR.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR)

Senhor Presidente,

Nesse ínterim, enquanto Vossa Excelência estava com vista dos autos, o STJ, em pedido de reconsideração, concedeu a ordem para Micaelli Rodrigues Lima e para o Lucas Vinícius Aparecida dos Santos.

Portanto, é o caso de declarar prejudicado o Habeas Corpus.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO ( 2o VOGAL)

Diante do voto retificado do relator, Vossa Excelência retifica o parecer?

P A R E C E R (ORAL)

A EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito
para julgar prejudicado o presente habeas corpus.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO ( 2o VOGAL)

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise da pretensão.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Vinicius Aparecida dos Santos
e de
Micaelli Rodrigues Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.

Emerge dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 25 de junho de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1015288-13.2022.8.11.0003, tendo a prisão de ambos sido convertida na audiência de custódia, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, capitulados nos artigos 33,
caput
, e artigo 35, da Lei n. 11.343/06.

Sustentou que os pacientes foram presos em decorrência de denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia, não existindo notícias de que façam parte de organização criminosa, tampouco ostentam antecedentes criminais.

Asseverou que a autoridade apontada como coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, bem como que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante das condições pessoais dos beneficiários.

Ainda, aduziu que, mesmo tendo sido formulado pedido alternativo de prisão domiciliar com a juntada dos documentos dos 03 (três) filhos menores idade da paciente, o Juízo Plantonista simplesmente indeferiu o pedido sem justificativa. Assim, a prisão domiciliar da paciente é indiscutivelmente uma questão humanitária, pois entende que é um absurdo manter as crianças sem o afeto da mãe, principalmente diante de uma paciente sem antecedentes criminais.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Plantonista Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 132913688).

A autoridade acoimada como coatora prestou as informações (Id. 133464660).

O Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
n. 753474/MT (2022/0202986-2), concedeu a ordem de ofício, em decisão monocrática, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a fim de substituir a prisão preventiva de Micaelli Rodrigues Lima por medidas cautelares mais brandas, a serem fixadas a critério do juízo de primeiro grau.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela perda superveniente do objeto quanto à paciente
Micaelli Rodrigues Lima
, em razão da prejudicialidade da pretensão do impetrante e a extinção da ação mandamental sem julgamento do mérito para esta, e, quanto ao beneficiário
Lucas Vinicius Aparecida dos Santos
, manifestou pela
denegação
da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor deste paciente (Id. 134493171).

Em judicioso voto o Desembargador Luiz Ferreira da Silva, julgou
prejudicados
os pedidos deduzidos em benefício de
Micaelli Rodrigues Lima
. E julgou
parcialmente procedente
o pedido em favor de
Lucas Vinicius Aparecida dos Santos
,
concedendo em parte
a ordem de
habeas corpus
,

a fim de conceder-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares.

Pois bem.

Após a melhor análise dos autos, não tinha dúvidas em acompanhar o voto do eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, pois o Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus n.
753474 - MT (2022/0202986-2), impetrado em favor da paciente, entendeu que a decisão que decretou a prisão preventiva de ambos era desfundamentada e, nesta, não foram descritas especificidades entre a situação do paciente e da corré, como se observa da transcrição realizada pelo douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, tanto isso é verdade que não foi concedida a prisão domiciliar à corré em virtude de ela simplesmente ser mãe de filhos menores de 12 anos, sendo este apenas um argumento complementar para embasar a substituição da custódia cautelares por medidas alternativas.

Portanto, a fundamentação reconhecida como insuficiente, pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva contra Micaelli, deve ser considerada também em relação à imposição da medida extrema em face do paciente.

Contudo, em consulta ao habeas corpus n. 753474-MT, observa-se que em 02 de agosto de 2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca deferiu pedido de extensão ao paciente, nos seguintes termos:

“... Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Assim, "a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)" (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).

Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Eis os motivos apontados no decreto de prisão (e-STJ fl. 77):

(...), é preciso considerar que, na situação em análise, o fundamento para a manutenção da custódia, ao menos nesse momento de plantão, reside na gravidade do delito supostamente perpetrado, sobretudo em razão das consequências que esse crime gera para a coletividade (trágico de drogas), vez que foi encontrado em posse do acusado 15 porções de substância análoga a maconha e R$ 820,00 reais em espécie. Já com a acusada foram encontradas 11 porções de substância análoga a maconha, R$ 400,00 reais em espécie, um caderno de anotação, uma máquina de cartão e um rolo de papel filme.

Com efeito,
não há qualquer distinção de natureza subjetiva que impeça a extensão da concessão da ordem ao requerente
.

Como visto, embora haja elementos indicativos de autoria e materialidade dos supostos crimes, é certo que o decreto prisional não descreveu um contexto fático excepcional que justifique a restrição total da liberdade.

Como é cediço, "[a] restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica." (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015).

Ressalte-se que nem mesmo a quantidade total de droga apreendida (26 porções de maconha) justificaria a restrição total da liberdade da paciente, sendo que nada foi dito sobre eventual risco de reiteração e os supostos crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça.

Vale lembrar que, "[c]om o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto." (HC 305.905/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)

Ademais, o requerente é absolutamente primário (e-STJ fl. 130), tem residência fixa e trabalha como mecânico autônomo em parceria com a empresa Wilson Caminhões de propriedade de Webis de Jesus (e-STJ fl. 129).

Portanto, no contexto dos autos, entendo que a prisão pode ser substituída por outras medidas cautelares mais brandas, como as previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

...

Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e defiro o pedido de extensão.

Intimem-se.

Brasília, 02 de agosto de 2022.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator.”

Portanto, diante da concessão da extensão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça no
habeas corpus
n. 753474-MT, resta prejudicado os pedidos deduzidos em favor do paciente.

Desse modo, fica evidentemente, demonstrada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto dispõe que
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”
, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade deste remédio heroico; cumprindo registrar, ademais, esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema em comento, consoante se depreende do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho assim ementado:

HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS – INFORMAÇÕES DE QUE A PREVENTIVA FOI REVOGADA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - WRIT PREJUDICADO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. Se a autoridade apontada como coatora, revogou a prisão preventiva a que estava submetido o paciente, oportunidade em se expediu alvará de soltura respectivo com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o julgamento do pedido manejado em sede de habeas corpus, resta prejudicado, e o processo extinto no estado em que se encontra.
(N.U 1014407-84.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Diante do exposto, resta sem interesse o presente
habeas corpus
,
julgo prejudicado
o pedido deduzido nestes autos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Retifico meu voto para julgar prejudicado o Habeas Corpus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022